Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DESPACHO Em face da certidão de ID 41125079, esclareço às partes que já está designada a sessão de julgamento para o dia 23 de Novembro de 2022 (Quarta-feira) com início às 13h30, por Videoconferência - 3TCV, para julgamento do presente processo, na Plataforma Microsoft Teams, conforme certidão de ID 40815240. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora